Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRATO HONORARIOS. EXECUTADO SEM BENS. PENHORA PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. REVOGAÇÃO DE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora em programas de fidelidade do executado.
3. O executado, em contrarrazões, afirma que as milhas aéreas ou programas de fidelidade não podem ser penhoradas, pois são intransferíveis e de caráter pessoal. Ademais, afirma que não detém nenhuma milha ou programa de pontos. Requer que seja negado o seguimento do agravo.
4. Decisão, ID 29706980, não conheceu do Agravo de Instrumento, tendo em vista consulta realizada no PJe 0762044-33.2019.8.07.0016, e verificado que foi proferida sentença, naqueles autos.
5. O agravado, ID 29758009, informa que no processo original, PJe 0762044-33.2019.8.07.0016, foi proferida decisão de suspensão do feito até o julgamento do presente Agravo de Instrumento.
6. Em nova consulta ao processo original, verificou-se que o agravante tem razão. A Decisão, ID 96264040, daqueles autos, suspendeu o feito até o julgamento do presente agravo. Portanto, a revogação da decisão ID 29706980, e a reinclusão do presente feito em pauta é medida que se impõe.
7. Não se desconhece que os pontos ou milhagens acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico. Embora seja possível a transferência de pontos acumulados junto a bancos e outras instituições financeiras para terceiro, é vedada a transferência de milhagens entre programas das companhias aéreas para terceiros. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis.
8. Considerando que os programas de milhagem das companhias aéreas decorrem de contratos atípicos, cujo objeto jurídico é disponível (patrimonial), e amparado na liberdade das partes de contratarem, as limitações quanto ao uso dos pontos não ofende qualquer norma de ordem pública, de modo que devem ser respeitadas por terceiros. Por conseguinte, a impossibilidade de sua transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico ou de sua conversão em dinheiro com esse propósito respalda o indeferimento do pedido de informações ou penhora formulado pelo credor.
9. Da mesma forma são os pontos oriundos de cartão de crédito, ou seja, não é possível converter pontos, porventura existentes, em pecúnia. Os pontos possuem valor econômico, no entanto, não há meio idôneo, legal e seguro para tal conversão, portanto, não são passíveis de penhora, pois implicaria a imposição de uma obrigação, sem respaldo legal, às administradoras dos planos de acumulação de pontos.
9. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REVOGADA DECISÃO ID29706980.